Tribunal: TJBA
Processo: 0501587-84.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501587-84.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Clemilson da Silva Rodrigues Advogado(s): LUIS CARLOS ALVES DA SILVA APELADO: Ministerio Publico do Estado da Bahia e outros Advogado(s): H ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, MAJORADO COM O ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP), POR 8 (OITO) VEZES, EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS CRIANÇAS (F.A.B., D.C.A., E.S.J., E.S.J., A.S.B., S.A.S., A.S.M., L.J.S), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP), APLICANDO-SE O CONCURSO MATERIAL PREVISTO NO ART. 69 DO CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-a, §2º) MAJORADO COM O ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CP EM RELAÇÃO AO ADOLESCENTE J.O, C/C O ART. 69 DO CP. ASSÉDIO SEXUAL POR 3 (TRÊS) VEZES, CONTRA OS ADOLESCENTES F.S.M, T.R.S.G E F.A.M., TODOS SOB O ART. 69 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR I- PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NAS INFRAÇÕES PENAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE ELIDIR OS MOTIVOS QUE EMBASARAM A DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO, SOBRETUDO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO QUE RESPONDEU A PROCESSO SEGREGADO E, COM A SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO, PLEITEIA LIBERDADE PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE POSSÍVEL RECURSO EM QUE NÃO MAIS SE DISCUTE CULPA LATO SENSO. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR II- ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS DURANTE A FASE INVESTIGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. O INQUÉRITO POLICIAL CONSTITUI-SE PEÇA INFORMATIVA QUE SERVE DE SUPORTE À PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL. IN CASU, A CONDENAÇÃO NÃO SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EXTRAJUDICIAL, UMA VEZ QUE O CONTEÚDO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA FASE POLICIAL FOI CONFIRMADO EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, DE FORMA COERENTE E SEGURA À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, REVELANDO-SE VEROSSÍMEIS E POSSUINDO FORÇA PROBATÓRIA, PORQUE CONSTITUEM FONTE DIRETA DOS ACONTECIMENTOS. PRELIMINAR RECHAÇADA. PRELIMINAR III- NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO APELANTE. EMBORA O JULGADOR DE PISO NÃO TENHA EXPRESSAMENTE ENFRENTADO A QUESTÃO, NOS MOLDES EM QUE PROPUNHA A DEFESA, ACABOU POR REJEITÁ-LA, IMPLICITAMENTE, POR MEIO DA SENTENÇA A QUAL RECONHECEU QUE AS QUESTÕES VENTILADAS FORAM REJEITADAS IMPLICITAMENTE AO SER DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, INEXISTINDO IRRESIGNAÇÃO A ESSE RESPEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUESTÕES SUSCITADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, INEXISTINDO, ASSIM, NULIDADE A SER DECLARADA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DOS DELITOS- AUTORIA E MATERIALIDADE- PELO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RELEVO DIFERENCIADO À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EM RAZÃO DAS DIFICULDADES QUE ENVOLVEM A OBTENÇÃO DE PROVAS DE CRIMES QUE ATENTAM CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, DESDE QUE COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, TEM GRANDE VALIDADE COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, SOBRETUDO PORQUE, EM GRANDE PARTE DOS CASOS, TAIS DELITOS SÃO PERPETRADOS ÀS ESCONDIDAS E PODEM NÃO DEIXAR VESTÍGIOS. AS VÍTIMAS, AINDA QUE MENORES, PRESTARAM DEPOIMENTOS DETALHADOS E COERENTES, TANTO NA FASE INQUISITIVA QUANTO EM JUÍZO, OS QUAIS FORAM CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DO PROCESSO, NOTADAMENTE OS DEPOIMENTOS DOS SEUS GENITORES E DEMAIS TESTEMUNHAS, DENTRE ELES SERVIDORES PÚBLICOS DAS UNIDADES DE ENSINO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, EM RELAÇÃO À VÍTIMA L.J.S, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP, EXPONDO O FATO CRIMINOSO, COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, E INDIVIDUALIZANDO DEVIDAMENTE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO, PERMITINDO QUE ESTE SE DEFENDESSE AO LONGO DO PROCESSO SEM SER SURPREENDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A FORMALIDADE ESSENCIAL A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO, SENDO OPORTUNIZADO AO APELANTE SE DEFENDER DOS FATOS IMPUTADOS, NÃO HAVENDO SURPRESA QUE IMPLIQUE NA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TESE DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, CP). INVIABILIDADE. VÍTIMAS QUE NARRARAM O ESTUPRO E ASSÉDIO PERPETRADOS VARIADAS VEZES, COM INTERVALOS DE TEMPO ENTRE UM E OUTRO, PRATICADOS EM OPORTUNIDADES E LOCAIS DISTINTOS. A ANÁLISE DOS AUTOS TORNA EVIDENTE QUE OS DELITOS PERPETRADOS PELO RÉU FORAM RESULTADOS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, O QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A TODAS AS VÍTIMAS CONJUNTAMENTE, DE MODO QUE, PARA CADA VÍTIMA DOS CRIMES, SEJA APLICADA UMA PENA, SOMANDO-AS AO FINAL (CONCURSO MATERIAL – ART. 69, CP). DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS APONTAM PARA A OCORRÊNCIA DOS FATOS EM MÚLTIPLOS CONTEXTOS E COM INTERVALOS DE TEMPO – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADOS NO ÂMBITO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA BAIXÃO DO OROBÓ, EM SALA DE AULA E NOS INTERVALOS DE AULA; DELITOS DE ASSÉDIO SEXUAL OCORRIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALOÍSIO EVANGELISTA DA FONSECA, TANTO NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUANTO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS E ATÉ AMBIENTE HOSPITALAR. EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DE CRIMES, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS DELITUOSOS PERPETRADOS EM RELAÇÃO A CADA VÍTIMA TENHAM SE DADO EM CONSEQUÊNCIA DO OUTRO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA AS DIVERSAS VÍTIMAS. REQUERIMENTO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO-LEGAL. OFENSA AO NON BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 226, INCISO II, DO CP. PRETENSÃO QUE ALMEJA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO PRIMEVO ANALISOU DESFAVORAVELMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME-, RAZÃO PELA QUAL FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONDUTA DO APELANTE E MODUS OPERANDI QUE EXCEDERAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. PENA CORRETAMENTE INDIVIDUALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA, COM OBSERVAÇÕES DO SISTEMA TRIFÁSICO, BEM COMO DEVIDAMENTE MOTIVADA. NO TOCANTE À ALEGADA OFENSA AO NON BIS IN IDEM, COMPROVADO QUE O DELITO PERPETRADO PELO APELANTE SE DEU EM CONTEXTO DE ABUSO DE CONFIANÇA, UMA VEZ QUE ESTE SE TRATAVA DE PROFESSOR E DIRETOR DE ESCOLA DAS VÍTIMAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EXERCENDO SOBRE ELES RELAÇÃO DE AUTORIDADE, A PENA FORA DEVIDAMENTE MAJORADA, EIS QUE PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, DO CP. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FIXADA, ASSIM COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA PENA AO LIMITE MÁXIMO DE 40 (QUARENTA) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 75 DO CP. PREVISÃO EXPRESSA NO CAPUT DE LIMITE TEMPORAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO DE FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. HIPÓTESE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA DEVE SER DECIDIDA NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, A QUEM COMPETE ANALISAR O DIREITO INVOCADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO A SER REALIZADA SOMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONFORME ART. 66 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, DE MODO QUE AO JUÍZO SENTENCIANTE CABE APENAS CONSIDERAR O TEMPO EM QUE O RÉU ESTEVE PRESO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, NA FORMA DO DISPOSTO NO § 2º, DO ART. 387 DO CPP. A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO SOMENTE SE DÁ QUANDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA FOR CAPAZ DE POSSIBILITAR AO RÉU INICIAR O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO IMPOSTA EM REGIME MENOS GRAVOSO. NAS DEMAIS SITUAÇÕES, A ANÁLISE É REMETIDA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 66, INCISO III, “C”, DA LEI Nº 7.210/1824. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0501587-84.2019.8.05.0271, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante CLEMILSON DA SILVA RODRIGUES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora